Tribunal: TJPA
Processo: 0087076-45.2015.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0087076-45.2015.8.14.0075

APELANTE: BENEDITO DE AZEVEDO BENAION

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 00087076-45.2015.8.14.0075

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE PORTO DE MOZ/PA

APELANTE: BENEDITO DE AZEVEDO BENAION

ADVOGADA PARTICULAR: ANA VALERIA GALO PANTOJA DA SILVA, OAB/AP 3.690

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO COM RESULTADO MORTE (ARTIGO 157, §3º, II, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE NÃO ACOLHIDA.

- A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA APREENSÃO DA FACA, PELO LAUDO DE CORPO DE DELITO, BEM COMO PELA DECLARAÇÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA. QUANTO À AUTORIA DO CRIME, ENTENDO QUE NÃO RESTA QUALQUER DÚVIDA QUE O APELANTE PRATICOU O CRIME DE LATROCÍNIO, QUANDO
FOI ATÉ A VÍTIMA EXIGINDO QUE A MESMA LHE DESSE A QUANTIA DE R$5,00 (CINCO REAIS) E SUA MOTOCICLETA, A MESMA DISSE QUE NÃO ENTREGARIA O VEÍCULO E COMEÇOU A BUSCAR MOEDAS NO BOLSO DA BERMUDA, PORÉM, ALGUMAS MOEDAS CAÍRAM AO CHÃO E QUANDO A VÍTIMA SE ABAIXOU PARA PEGAR, O APELANTE DEFERIU-LHE UM GOLPE DE FACA, ATINGINDO-A NO PULMÃO
, O QUE OCASIONOU SUA MORTE. DIANTE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS, NÃO RESTA DÚVIDA QUE DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, EM RAZÃO DA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA;

- QUANTO A ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE ERA INTEIRAMENTE INCAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO EM FACE DE DEFICIÊNCIA VISUAL E ESTADO DE EMBRIAGUEZ, NÃO MERECE AMPARO. VALE FRISAR QUE A EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU CULPOSA NÃO CONFIGURA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE, POSTO QUE O AGENTE É RESPONSÁVEL PELOS ATOS PRATICADOS, AINDA QUE NO TEMPO DA AÇÃO OU OMISSÃO ERA INTEIRAMENTE INCAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO OU DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO;

- EM RELAÇÃO A ALEGADA DEFICIÊNCIA VISUAL, O APELANTE CONFIRMOU EM INTERROGATÓRIO QUE SE TRATA DE DEFICIÊNCIA PARCIAL, QUE INCLUSIVE O PERMITE LABORAR, LOGO, NÃO HÁ ELEMENTOS CONCRETOS QUE PERMITAM AFERIR QUE SERIA SUFICIENTE PARA AFASTAR A CULPABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE
. IMPOSSIBILIDADE.

A LESÃO CORPORAL OCORRE QUANDO O ACUSADO ALMEJA TÃO SOMENTE LESIONAR A VÍTIMA, PORÉM, CULPOSAMENTE ACABA POR MATÁ-LA, O QUE OBVIAMENTE NÃO SE TRATA DO PRESENTE CASO. RESTOU EVIDENTE QUE A REAL INTENÇÃO DO APELANTE ERA A DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA, ASSIM COMO O FEZ.
AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS NÃO DEIXAM A MENOR DÚVIDA DE QUE O RÉU PRETENDIA MATAR A VÍTIMA OU, PELO MENOS, ASSUMIU O RISCO QUANDO DESFERIU VÁRIOS GOLPES DE FACA EM REGIÕES VITAIS DO CORPO DA VÍTIMA (PULMÃO), LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR, EM DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE,
DE FORMA QUE FICA NÍTIDO O
ANIMUS NECANDI
.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 20 (vinte) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime Fechado
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

26ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 26 de setembro de 2022 e término no dia 03 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
BENEDITO DE AZEVEDO BENAION
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Porto de Moz/PA
(ID nº 8299680) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa em regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 49/52, ID nº 8299680), no dia 31/08/2015, por volta das 19:00 horas, a vítima CLEIDINALDO FERNANDES RODRIGUES estava parada, em sua motocicleta, conversando com seu irmão BENEDITO VAZ DE CARVALHO, na frente da casa deste, no bairro Beata, momento em que o ora denunciado se dirigiu a Cleidinaldo com as seguintes textuais: “
DESCE DA MOTO, SENÃO VOU TE FURAR, E ME DÁ CINCO REAIS
”.

A vítima colocou a mão no bolso e disse que não tinha dinheiro. Neste instante, a testemunha e irmão da vítima, por conhecer o imputado de longa data, respondeu-lhe as seguintes textuais: “
PERAÍ NEY, EU NÃO TENHO CINCO REAIS, MAS SE TU QUISER DOIS REAIS EU VOU PEGAR AQUI DENTRO DE CASA”.

No momento em que Benedito dirigia-se à casa, ouviu o grito de Cleidinaldo, e, virando para o local onde estavam seu irmão e o denunciado, observou que Cleidielson estava caído no chão com golpe de faca no braço esquerdo, e o imputado segurava uma faca.

Em seguida, a testemunha ainda correu atrás do imputado, mas este conseguiu fugir do local, sendo preso logo após pela guarnição da polícia militar.

A vítima foi levada ao hospital Ana Nery e transferida em estado grave para o Hospital Regional em Altamira, onde permanece internada, razão pela qual não pôde ser ouvida na fase do inquérito. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, §3º, primeira parte, do Código Penal.

Na sentença
(fls. 445/452, ID nº 8299799), o acusado fora condenado nas sanções punitivas do artigo 157, §3º, última parte, do Código Penal, uma vez que a vítima veio a falecer meses após o crime.

Em razões recursais
(fls. 460/472, ID nº 8299801), o recorrente pugnou:
a)

da absolvição por insuficiência de provas, e, b) da desclassificação para o crime de lesão corporal de natureza grave
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 478/485, ID nº 8299805), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se na totalidade a justa sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
.

Nesta instância superior
(fls. 494/498, ID nº 9349211), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
uma vez que

o conjunto fático-probatório coligido nos autos, se mostra hábil e suficiente para a manutenção da condenação do apelante.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
BENEDITO DE AZEVEDO BENAION
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Porto de Moz/PA
(ID nº 8299680) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa em regime Fechado.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pela apreensão da faca, pelo laudo de corpo de delito, pela
Declaração de Óbito,
bem como, pelos
depoimentos colhidos em juízo.

O que caracteriza o latrocínio não é se a morte ocorreu antes ou depois do roubo. O que o caracteriza é que a morte é o
meio
para que o criminoso alcance seu intento: o roubo. No latrocínio, a morte ocorre como meio para se conseguir um fim: subtrair com o patrimônio da pessoa, não importando se a morte aconteceu antes.

Para configurar o latrocínio, como traz Nucci, é devido ter configurado dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (morte).

Como traz o entendimento do TJSP:
“A violência a que se refere o art. 157, §3º, que trata do latrocínio, apenas faz referência à violência física, ao dispor que ‘se da violência resulta lesão corporal de natureza grave etc.’, omitindo a ameaça, seja ela grave ou não
”. (TJSP, 6ª C., Ap. 57.827-3, São Paulo, rel. Nélson Fonseca, v.u., RJTJSP 111/495).

A testemunha de acusação BENEDITO VAZ DE CARVALHO, irmão da vítima, em juízo, afirmou:

Que estava em casa quando o enteado apareceu e informou que a vítima estava lá fora lhe chamando; que foi até a vítima, que estava em uma motocicleta, momento que o apelante chegou ao local, se portando com atitude de que estava assaltando, e exigiu que a vítima lhe desse a quantia de R$5,00 (cinco reais) e a motocicleta; que pelo fato de não ver o apelante armado, imaginou que estava “blefando”; que a vítima disse que não entregaria o veículo e que não tinha o valor; que falou ao apelante que entraria na casa para pegar dinheiro, e a vítima passou a buscar moedas no bolso da bermuda; que nesse momento as moedas caíram ao chão e a vítima se abaixou para pegar, e o apelante deferiu-lhe um golpe de faca no braço; que o apelante esfaquearia a vítima novamente, ocasião que interveio; que se armou com um pedaço de madeira e o apelante fugiu correndo do local; que a facada atingiu o pulmão da vítima, o deixando em estado grave, permanecendo trinta (30) dias internado; que após receber alta hospitalar, a vítima retornou para casa, mas tinha crises constantes, e acabou falecendo em decorrência destas, após dois meses; que haviam muitas pessoas na rua e presenciaram o crime.

No mesmo sentido, a testemunha MARIA DAURA PEREIRA DA SILVA, na época cunhada da vítima, relatou:

Que convivia com o irmão da vítima, e no dia do fato a vítima chegou ao local na motocicleta; que presenciou quando o apelante se aproximou da vítima e exigiu dinheiro; que a vítima respondeu não ter dinheiro, e então o apelante deferiu-lhe um golpe de faca no ombro
e fugiu correndo do local; que muitas pessoas presenciaram o fato, mas não quiseram testemunhar.

Durante interrogatório judicial, o apelante alega que se aproximou da vítima para pedir cigarro, ocasião que esta o xingou e o empurrou, e então travaram luta corporal; que no momento surgiu uma faca no chão e a utilizou para desferir um golpe no ombro da vítima. Contudo, tal versão se mostra isolada e sem amparo em elementos concretos de provas.

Não obstante o apelante tenha negado a autoria do crime em sede judicial, observa-se que as provas orais colhidas em juízo convergem no sentido de que ele foi realmente o autor do crime de latrocínio que vitimou CLEIDINALDO FERNANDES RODRIGUES.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a maldade do acusado em furar a vítima no braço, quando a mesma se abaixou para pegar as moedas caídas no chão.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIME. LATROCÍNIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO LATROCÍNIO. (...)
1. Condenação dos réus pelo delito de latrocínio confirmada porque comprovado que eles abordaram a vítima em via pública, a fim de subtrair seus bens, mediante violência exercida pelo uso de arma de fogo, tendo o réu Everson desferido disparos que atingiram a vítima e ocasionaram a sua morte.
(Apelação Crime nº 70079286217, 5ª Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em 06/02/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO - RECONHECIMENTO DO ACUSADO SEM A OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP - VALIDADE DA PROVA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS POLICIAL - READEQUAÇÃO DAS PENAS - CONFIRMAÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS COM TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO
. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, a condenação do réu é medida que se impõe. Por ter o Código de Processo Penal adotado o sistema do livre convencimento motivado para a valoração da prova, não se pode desqualificar o reconhecimento informal do acusado, feito pela vítima, apenas por inobservância do procedimento formal previsto no art. 226 daquele estatuto. Deve-se emprestar especial valor à palavra da vítima, principalmente quando descreve com firmeza o "modus operandi" e reconhece, do mesmo modo, a pessoa que praticou o delito. A condição de policial não desconstitui a sua credibilidade testemunhal, sendo a tomada de seus termos plenamente válida, como embasamento probatório, para a condenação. Indevidamente observados os critérios legais dos artigos 59 e 68 do Código Penal, reduz-se a pena pena-base fixada. A não identificação do corréu, com comprovação clara no feito de sua participação, não impede o reconhecimento da majorante do concurso de pessoas.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0525.15.016043-6/001, Relator (a): Des. (a) Catta Preta, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/09/2021, publicação da súmula em 08/10/2021).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado tentou praticar o roubo que resultou na morte da vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade ao depoimento prestado em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “
Note-se que o In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Quanto a alegação de que o apelante era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato em face de deficiência visual e estado de embriaguez, não merece amparo.

Vale frisar que a embriaguez voluntária ou culposa não configura excludente de culpabilidade, posto que o agente é responsável pelos atos praticados, ainda que no tempo da ação ou omissão era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (teoria da
actio libera in causa
). Nesse sentido: STJ - AgRg no AREsp: 1871481 TO 2021/0103604-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

Em relação a alegada deficiência visual, o apelante confirmou em interrogatório que se trata de deficiência parcial, que inclusive o permite laborar, logo, não há elementos concretos que permitam aferir que seria suficiente para afastar a culpabilidade.

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de latrocínio.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE.

O recorrente, requer ainda que seja desclassificado o crime de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal de natureza grave, nos termos do art. 129, §3° do CPB, tendo em vista que
não há nos autos prova de que o acusado agiu com
animus necandi.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Ao contrário do que alega a Defesa, o que se extrai das provas colhidas ao longo da instrução processual, é que o apelante ceifou a vida da vítima de maneira intencional, não havendo nos autos qualquer indicativo de ausência de
animus necandi
.

Dadas as circunstâncias e o
modus operandi
do crime em tela, se entende que havia o dolo na prática do homicídio, não tendo o que se falar em lesão corporal. Visto que nem todo crime que mate alguém precisa de planejamento prévio, podendo ser uma vontade que emerge com os fatos do cotidiano do réu, nessa situação em específico, pelo fato da vítima não lhe entregar sua motocicleta e nem a quantia que o acusado pediu, quando meteu a mão no bolso para dar a quantia que tinha, o acusado lhe desferiu as facadas, como ficou provado nos autos.

Diante disso, o juízo sentenciante reconheceu, de maneira escorreita, a responsabilidade criminal do apelante pela prática do delito de latrocínio, que com a ação de desferir golpes de faca contra a vítima, o réu assumiu o risco de produzir o resultado morte, o que configura o elemento doloso do crime.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA A VÍTIMA NAHYANA SANTOS SAMPAIO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU QUE AFIRMOU TER DESFERIDO GOLPES NA VÍTIMA, MAS SEM A INTENÇÃO DE MATÁ-LA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE FEMINICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...) 2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu vários golpes de facão em regiões vitais do corpo da vítima (rosto, cabeça, pescoço e antebraço), logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal de natureza grave. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega. (...)
(TJ-PA, Acórdão nº 7985611, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 24/01/2022, Publicado em 01/02/2022).

Dessa forma, considerando que o apelante foi condenado, acertadamente, pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de latrocínio, nos termos do artigo 157, §3º, do CPB, não há que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal de natureza grave, como pleiteia a defesa.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena do apelante em 20 (vinte) anos de reclusão em regime Fechado, além de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Belém, 04/10/2022